Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743194-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERLENE CARDOSO DE SOUZA EMBARGADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por ERLENE CARDOSO DE SOUZA em face da r. sentença (Id. 58.101.460), proferida pelo douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho - DF, nos autos da Ação Declaratória c/c Danos Morais, distribuída sob o no 0743194-68.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ITAPEVA XII MULTCARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO -PADRONIZADOS que julgou procedente em parte o pedido autora para reconhecer a prescrição do débito oriundo do contrato com a Riachuelo S.A, Operação no 102041935257, outrora cedido ao fundo réu, vencido em 10.09.2016, no valor original de R$ 785,78, totalizando R$ 1.387,69, nos termos do que dispõe o art. 206, §5o, I, do Código Civil; declarar a inexigibilidade do referido débito, ainda que na forma extrajudicial; condenar a parte ré a promover a baixa da inscrição do débito nas plataformas Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 3.000,00, sem prejuízo de medidas compulsórias pelo juízo. Determinado o sobrestamento do recurso em face de decisão oriunda do Col. STJ no julgamento do Tema 1264 (Id. 60.735.341), a apelante apresentou requerimento de desistência do recurso (Id. 62.355.346). DECIDO. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Observo que o advogado da parte possui poderes específicos para desistir (Id. 58.101.282). Diante do exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no Id. 62.355.346), para que produza os seus efeitos legais, e consequentemente deixo de conhecer o presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília - DF, 01 de agosto de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora